Tribunal: TJBA
Processo: 8026608-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026608-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LEANDRO DE SANTANA SANTOS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF (TEMA 784). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU DE CARGOS VAGOS. DECISÃO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR SEM EFEITO VINCULANTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento e julgou prejudicado agravo interno, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à nomeação em cargo público, sob fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. O embargante sustenta a existência de erro material, obscuridade, contradição e omissão no julgado, especialmente quanto à alegada preterição decorrente da contratação de trabalhadores terceirizados e à suposta inobservância de precedentes do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado apresenta erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) se houve ausência de enfrentamento de precedentes do STF acerca do direito à nomeação em concurso público e da alegada preterição por contratação precária; e (iii) se os embargos foram opostos com finalidade protelatória. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a controvérsia, concluindo pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da inexistência de prova, em cognição sumária, de cargos efetivos vagos ou de preterição arbitrária apta a converter expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. 5. O entendimento adotado está em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral, segundo a qual candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito, salvo demonstração de preterição arbitrária e imotivada. 6. A decisão proferida em suspensão de liminar possui natureza contracautelar e não ostenta efeito vinculante, não substituindo o exame do mérito das demandas individuais. 7. Verifica-se que as alegações recursais reproduzem argumentos já apreciados no acórdão embargado, revelando tentativa de rediscussão da matéria, o que não se admite na via dos aclaratórios. 8. Configurado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; 2. A ausência de demonstração, em sede de cognição sumária, de cargos vagos ou de preterição arbitrária impede o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto em edital; 3. A reiteração de argumentos já enfrentados no acórdão embargado caracteriza o caráter protelatório dos embargos de declaração, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, §1º, VI, 931, 937, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784 da repercussão geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8026608-10.2025.8.05.0000, sendo embargante Leandro de Santana Santos e, embargada, Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - Embasa, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator